Tribunal: STF
Processo: RHC 61942
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUASE-FLAGRANCIA.
RÉU ENCONTRADO COM ARMA DO CRIME. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO DELITO,
NOS TERMOS DO ART-302-IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO INQUERITO AO JUÍZO SUPERADO PELO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.